Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-11.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600269-11.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600394-76.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro
de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600269-
11.2020.6.16.0171 (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171), nos termos da fundamentação e com base
no art. 27 e art. 28 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de
registro da candidatura de Ronaldo Tomaz de Andrade Silva, para concorrer ao cargo de vereador,
pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020.
(indeferimento ao pedido de registro de candidatura de Ronaldo Tomaz de Andrade Silva para
concorrer ao cargo de vereador, sob a alegação de que não foram apresentados comprovantes
válidos de alfabetização e de filiação partidária. No caso dos autos, o candidato apresentou ficha
de filiação ao Partido dos Trabalhadores, contudo, referido documento não se mostra suficiente à
comprovação da filiação. Isso porque o documento juntado não possui qualquer assinatura ou
indicação mínima de validade, tratando-se de prova unilateral incapaz de preencher os requisitos
tratados no art. 28, §1º da Resolução n. 2.609/2019. Assim, demonstrado não ter o candidato
comprovado a sua filiação partidária e a sua escolaridade, deve-se rejeitar o pedido de registro ora
formulado). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21022
316
26/11/2020 17:50 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.362

RECURSO ELEITORAL 0600269-11.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO E PROVAS EM GRAU RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CERTIDÕES E
FOTOGRAFIAS RELATIVAS A EXERCÍCIO ANTERIOR. PROVAS
UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 20,
TSE. RECURSO DESPROVIDO.
É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes
quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 21022316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RONALDO TOMAZ DE ANDRADE
SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171° Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR (ID 16611866), por meio da qual foi, indeferido o pedido de registro de
candidatura do recorrente, ao cargo de vereador do município, pelo Partido dos Trabalhadores
– PT, em razão da ausência de comprovação de sua filiação partidária e sua escolaridade.
Opostos Embargos de Declaração (ID 15991716), estes foram conhecidos mas
rejeitados (ID 15992016).
Em suas razões recursais (ID 15992316) sustenta o recorrente, em suma, que: a)
com os embargos foram juntados novos documentos, quais sejam, carteira de identidade,
CNH, certidão de filiação expedida junto ao Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias –SGIP e Certidão Individual do Candidato, dentre os quais, os últimos não foram
reconhecidos, de forma a superar a questão da escolaridade, mas restando não confirmada
sua filiação partidária;
a sentença é equívoca ao trazer que o recorrente teria sido filiado ao
b)
Partido dos Trabalhadores apenas no período anterior, como se o término de mandato de
direção cancelasse automaticamente a filiação. Nesse sentido, ao apreciar documento oficial
apresentado, juntamente com as fotos anexadas no presente recurso, fica provada a filiação
partidária do recorrente, vez que ele exerceu cargo de direção partidária. Ao final pugna pelo
conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu provimento, a fim de que se modifique a
sentença atacada, para o fim de ser deferido seu registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral observando a inexistência de razões para o
prosseguimento do presente feito, dada realização do pleito eleitoral, no qual a agremiação a
qual pertence a parte requerente não elegeu candidatos para a Câmara Municipal pugna pela
perda superveniente do objeto da demanda. (ID 20283666)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
O recorrente concorreu nas eleições com seu registro
e não foi eleito;
sub judice
contudo, seu recurso deve ser apreciado, para os fins do estabelecido no parágrafo único no
art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao
Parágrafo único:
candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica condicionado ao deferimento
sub judice
do registro de candidatura”.
Num. 21022316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária e de alfabetização.
Inconformado com a decisão, o ora recorrente ingressou com Embargos de
Declaração alegando que:
De se reparar que a jurisprudência eleitoral tem admitido a juntada de novos documentos até
o âmbito ordinário – primeiro e segundo graus – de forma não há que se falar em preclusão
para a juntada dos documentos ora anexados.
O Candidato teve seu pedido de candidatura apresentado pelo partido, não tendo este
juntado os documentos necessários.
Regularmente intimado, seus advogados constituídos juntaram novos documentos, mas,
infelizmente, não juntaram os necessários, tanto que este MM Juízo entendeu por indeferir
seu registro, o que está correto a partir da documentação juntada aos autos.
Ocorre que, a partir dos documentos que agora serão juntados e das explicações que serão
dadas, seu registro deve ser deferido.

Analisando os Embargos opostos, a D. Juíza Eleitoral acertadamente decidiu que:
Os embargos de declaração têm lugar quando existente na decisão proferida obscuridade,
contradição, omissão ou ainda em caso de erro material, conforme art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Analisando os autos, constata-se que o interessado apresentou o presente recurso visando a
reforma da decisão proferida por esta magistrada que indeferiu seu pedido de registro, no
entanto, sem razão.
Isso porque, inicialmente, deve-se pontuar a inexistência de qualquer vício na decisão
atacada que justifique a oposição dos presentes aclaratórios. Ainda assim, deve-se pontuar
que apesar da apresentação de comprovante de alfabetização válido (ID. 21152629), o
indeferimento deve ser mantido.
Conforme se afere do documento carreado ao ID. 21152630, a filiação do requerente teve “
”, ou seja, atualmente não está filiado ao Partido
Vigência: Início: 10/12/2013 Final: 22/06/2017
dos Trabalhadores ou a qualquer outro. Veja-se que não houve a juntada de qualquer
documento válido demonstrando a filiação vigente a partido político. Destaque-se, por fim,
que este juízo com base no número do título de eleitor realizou consulta no Sistema de
Filiação Partidária – Consulta (
) e
https://filia-consulta.tse.jus.br/#/principal/certidao-gerar
constatou tal informação, repise-se, de que o embargante não está filiado a partido político.
Desta forma, ainda que apresentada prova de alfabetização, não estando o embargante
filiado ao Partido dos Trabalhadores, não há o cumprimento do disposto no art. 28 da
Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, estando perfeitamente lançada a
decisão embargada.
Num. 21022316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

Com base nisso,
os presentes embargos de declaração.
conheço e rejeito
(ID 15992016)
Ato contínuo, ingressou o recorrente com o presente Recurso Eleitoral, repisando
as argumentações apresentadas em seus declaratórios.
Afirma que juntou documentos quando da oposição dos embargos de declaração,
o que é admitido por esta Corte, sendo que com a apresentação da CNH o Juízo a quo
reconheceu superada a questão relativa à alfabetização.
Assiste razão ao recorrente neste argumento.
É oportuno salientar, em primeiro lugar, que a jurisprudência eleitoral já firmou
entendimento no sentido de que, nos processos de registro de candidatura, admite-se a
juntada de documentos enquanto o feito pende nas vias ordinárias. Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos no
art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade, isto
é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64
/1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da
LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível
o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a
juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde
que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a
má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)
Num. 21022316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

No mesmo sentido esta Corte já se pronunciou:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSENCIA DA PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PROPRIO PUNHO
FIRMADA EM CARTÓRIO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. APRESENTAÇÃO PELA PARTE.
COMPROVAÇÃO ACEITA. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes quando não
1.
resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
2. A ausência de juntada, por ocasião do pedido de registro, de declaração de próprio punho
firmada pelo candidato, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 27 da Resolução TSE n. 23.609/19,
pode ser sanada com a apresentação da declaração pela parte.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR – RECURSO ELEITORAL 0600337-58.2020, ACÓRDÃO n. 57186 de 14.11.2020 ,
Relator VITOR ROBERTO SILVA - Publicado em Sessão) (originais sem grifo)

Igualmente, no que pertine à comprovação da alfabetização, o pleito do
recorrente e a decisão prolatada pelo D. Juíza
estão em consonância com o
a quo
entendimento jurisprudencial, especialmente deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CNH.
DOCUMENTO APTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao
deferimento do registro de candidatura. Súmula 55 do TSE.
2. Preenchidas as condições de elegibilidade e ausentes as causas de inelegibilidade é de
ser deferido o pedido de registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 28537, ACÓRDÃO n 52070 de 17/10/2016, Relator IVO
FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/10/2016)

Assim, afastada a irregularidade relativa à falta de comprovação de alfabetização,
resta analisar a questão referente à ausência de comprovação de filiação partidária do
recorrente.
Num. 21022316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

Todavia, igual sorte não assiste ao recorrente nesse ponto, pois, como se verá a
seguir, não logrou êxito em comprovar sua condição de filado ao Partido dos Trabalhadores.
O recorrente reconhece que seu nome não consta na lista oficial dos filiados do
Partido dos trabalhadores no sistema de filiação do Tribunal Superior Eleitoral. “Entretanto, os
documentos juntados com os embargos fazem prova da filiação do Recorrente àquele partido
”.
nos termos da Súmula 20 do TSE
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
No caso, a recorrente, em sede de embargos apresentou os seguintes
documentos:
Ficha do Filiado – documento interno do partido (ID 15991416);
1)
Certidão emitida a partir do sistema SGIP do Tribunal Superior Eleitoral, onde
2)
consta que o recorrente foi membro do partido no
(ID
período de 10.12.2013 a 22.06.2017
15991916),
Certidão da Composição Completa do Diretório Municipal do PT de Almirante
3)
Tamandaré
, emitida a partir do sistema SGIP do
do período de 10.12.2013 a 22.06.2017
Tribunal Superior Eleitoral, em que consta como membro no mesmo período;

de fotografias postadas no
, pelo qual busca comprovar
4)
print
facebook
militância no Partido dos Trabalhadores.
Num. 21022316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

Ocorre que os 03 (três) primeiros documentos, além de insuficientes para
demonstrar tempestiva filiação partidária para o pleito do corrente ano, foram produzidos
unilateralmente pela parte interessada e, portanto, não se prestam ao fim pretendido, na forma
do enunciado na Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada
pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição de
elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
Num. 21022316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no
sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório
interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se
revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação
partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Já em relação às fotografias, com exceção daquela em que o recorrente aparece
votando,
período em que o recorrente encontrava-se filiado ao
todas as demais são de 2013,
partido. Todavia, o que interessa é se estava ou não filiado ao partido 06 (seis) meses antes
das eleições do corrente ano. E, a esse respeito, a respeito é negativa.
Ademais, com relação ao
em que o recorrente aparece votando, sequer é
print
possível precisar se efetivamente corresponde às últimas eleições de escolha dos dirigentes
partidários conforme alegado, pois foi postada no dia 09.09.2019
(ID 15992316, fls.
às 00:36
10), não se podendo afirmar que não se trataria de foto extraída de arquivo anterior à essa
data. Ainda, não houve prova de que na data desta postagem teria ocorrido a escolha dos
dirigentes partidários.
Confira-se a fotografia:
Num. 21022316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Republicanos até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de RONALDO TOMAZ DE
indeferido
ANDRADE SILVA, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores – PT
de Almirante Tamandaré.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 21022316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600269-11.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE
SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149,
MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 21022316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616544355000000020377692
Número do documento: 20112616544355000000020377692